Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO UNILATERAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão (ID origem 169298542) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de contrato de assistência à saúde coletivo empresarial, deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da parte autora, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração”.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial.
4. Na espécie, não estão esclarecidos os fundamentos e circunstâncias da extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Sequer se observa, ao menos neste instante processual, a disponibilização ao beneficiário e seus dependentes de outro plano ou seguro com as mesmas especificações do anteriormente contratado, à luz dos termos da Resolução Consu n. 19/1999. É prudente, assim, conceder a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, tal qual observado na r. decisão agravada, para restabelecer os efeitos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes até melhor e mais aprofundada análise do feito de origem.
5. Não há falar em supressão ou minoração dos valores fixados pelo Juízo de origem a título de astreintes, na forma do art. 537, § 1o, do CPC, porque não observado excesso no valor da multa por eventual descumprimento, tampouco qualquer óbice à parte ré, ora agravante, ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.